Tribunal: STF
Processo: HC 79988
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS ORIGINÁRIO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. CRIMES MILITARES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E ABANDONO DE
POSTO. LEI Nº 9.099/95: EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PARA O PRIMEIRO
CRIME (ARTIGOS 88 E 91) E POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SURSIS
PROCESSUAL (ARTIGO 89) PARA O SEGUNDO. DIREITO INTERTEMPORAL:
ADVENTO DA LEI Nº 9.839/99 EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099 DO
ÂMBITO JUSTIÇA MILITAR.
1.      A jurisprudência deste Tribunal entendeu aplicável à
Justiça Militar as disposições da Lei nº 9.099/95 e, assim, a
necessidade de representação, no caso de lesão corporal leve ou
culposa (artigos 88 e 91), e a possibilidade de concessão da
suspensão condicional do processo, quando a pena mínima cominada for
igual ou inferior a um ano.
        Entretanto, esta orientação jurisprudencial ficou
superada com o advento da Lei nº 9.839/99, que afastou a incidência
da Lei nº 9.099/95 do âmbito da Justiça Militar.
2.      Fatos ocorridos em 1998, portanto, na vigência da Lei nº
9.099/95 e antes do advento da Lei nº 9.839/99.
3.      Conflito de leis no tempo que se resolve à luz do que
dispõe o artigo 5º, XL, da Constituição (a lei penal não retroagirá,
senão para beneficiar o réu), ou seja, sendo a nova disposição lex
gravior, não pode alcançar fatos pretéritos, que continuam regidos
pelo regramento anterior (lex mitior).
Este assento constitucional afasta, no caso, a incidência do artigo
2º do CPP, que prevê a incidência imediata da lei processual nova.
4.      Habeas-corpus conhecido e deferido, integralmente quando
ao primeiro paciente, para declarar a extinção da punibilidade em
face da recusa de representação por parte do ofendido, e, em parte,
quanto ao segundo, para determinar que seja colhida a manifestação
do Ministério Público Militar sobre a oportunidade, ou não, de
proposta de suspensão condicional do processo.